Tribunal: TJMT
Processo: 1010088-63.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010088-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IVANI RITA NETO - CPF: 523.109.141-34 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), KAMILLA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 721.683.401-10 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CHIARINI LOPES - CPF: 700.064.661-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INCLUSÃO NO NOME DA AGRAVADA NO SISTEMA SCR – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – DETERMINAÇÃO PARA EXCLUSÃO EM RAZÃO DE PREJUÍZO AO CONSUMIDOR QUE SOFRE RESTRIÇÃO EM OBTER CRÉDITO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – IMPOSIÇÃO DE
ASTREINTE
– POSSIBILIDADE

PARA GARANTIR A EFICÁCIA DA DECISÃO JUDICIAL -

MANUTENÇÃO – PRETENSÃO A REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA NÃO ACOLHIDA – MONTANTE QUE ATENDE A RAZOABILIDADE – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL EXÍGUIO – POSSIBILIDADE DE DILAÇÃO RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Sabe-se que o

SCR
é um instrumento de registro e consulta de informações sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país,
cuja finalidade primordial é o de reforçar os mecanismos de supervisão bancária por meio de informações com a escala e precisão adequadas
. Subsidiariamente, optou-se em compartilhar as informações com o Sistema Financeiro Nacional uma vez que

auxilia a tomada de decisão de concessão de crédito.

A inclusão e ou manutenção do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes deve ser precedida de notificação premonitória, conforme determina o artigo 43, 2º do CDC, sendo referida medida indispensável à consumação da inclusão em cadastro restritivo de crédito.

No caso,
apesar dos argumentos elencados pelo Agravante pelo menos a princípio, não se verifica a razoabilidade para manutenção do referido cadastro, mormente, tendo em vista que causa prejuízos ao consumidor, uma vez que a Recorrida está impedida de obter financiamento imobiliário e, também, cartão de crédito em decorrência da mencionada anotação.

Quanto a
astreinte
fixada
para cumprimento da obrigação anoto que esta deve ser compatível com a sua finalidade de compelir o destinatário a atender a ordem, para evitar a sanção, o seu valor deve ser suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado, mas não deve representar fonte de enriquecimento sem causa para a outra parte, pois, não possui natureza ressarcitória nem sancionadora.

No presente caso verifica-se que a multa foi arbitrada em valor e prazo determinados, ou seja, em 500,00 (quinhentos reais) ao dia, limitada a 30 (trinta) dias e com a finalidade de coagir a parte a adimplir adequadamente a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão jurisdicional.

No pertinente ao prazo
concedido de 48 horas para cumprimento da determinação judicial demonstra-se efetivamente exíguo, tendo em vista a possibilidade de existência de questões burocráticas no referido procedimento de forma que 05 (cinco dias) revela-se razoável à hipótese.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1010088-63-2024

AGRAVANTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

AGRAVADA:
IVANI RITA NETO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de
efeito suspensivo
interposto por
Banco Itaú S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, que
na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Recorrida deferiu tutela de urgência
em favor mesma, determinando que o Agravante
proceda à exclusão da anotação (dívida) dos dados pessoais da autora dos Órgãos de Proteção ao Crédito, (SRC), conforme indicado no extrato ID 141376088, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 dias.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que a Recorrida ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Extrapatrimonial e Arbitramento de
Astreinte
, sustentando que a Instituição Financeira
anotou existência de prejuízo em seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central SRC
, argumentando, ainda, que a Instituição Recorrente não a notificou previamente a Autora/Agravada.

Assevera que o Juízo
a quo
determinou que o Agravante faça a exclusão do nome da Agravada das anotações dos órgãos de proteção ao credito no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária,
no entanto, pelos documentos juntados aos Autos as anotações são decorrentes de contratos realizados com a Instituição Financeira em 12/2020,
sendo que a Autora possui débitos com a Agravante, situação que afasta qualquer tipo de prejuízo em face da parte.

Afirma que o Banco providenciou a exclusão definitiva do registro junto ao SCR ou exclusão da anotação “dívida vencida” ou “prejuízo
” referente ao contrato reclamado nos Autos, mas a exclusão do Histórico da operação de crédito existente no SCR somente o Bacen pode realizar.

Sustenta que a Autora não apresentou provas de que outras Instituições Financeiras com quem eventualmente tentou contratar tiveram acesso a tais inscrições e teriam negado crédito ou venda de produtos para a mesma, além disso, não há comprovação de prejuízo para a Agravada.

Alega que o prazo concedido para atendimento da determinação judicial não é razoável
, ademais, em caso de manutenção da liminar deve ser verificada a quantificação do valor da
astreinte,
pretendendo que a multa seja afastada ou reduzida, sustentando que a mesma não pode constituir fonte de enriquecimento. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento reduzindo-se o valor da
astreinte
.

Não há contrarrazões conforme certidão de decurso de prazo constante dos Autos.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente anoto que em sede de Agravo de Instrumento é pertinente apenas verificar a presença dos requisitos concernentes a
probabilidade do direito e o perigo de demora
,
não havendo que se estender em questões de fundo relacionadas ao mérito da demanda principal
, consequentemente, em supressão de instância em outras palavras o acerto ou não da decisão recorrida.

Neste contexto, a questão a ser decidida, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Como visto, o Agravante se insurge contra a decisão que deferiu antecipação de tutela à Agravada
determinando que o Recorrente
proceda à exclusão da anotação (dívida) dos dados pessoais da autora dos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 48 horas, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa.

Constata-se que a Agravada ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Extrapatrimonial na qual, afirma que ao tentar obter financiamento imobiliário teve o crédito negado, tendo em vista a existência de anotações registradas no sistema de análise de crédito do Banco Central SCR – SISBACEN com nomenclatura “prejuízo/vencido em seu nome.

No caso, verifica-se que o Juízo determinou a inversão do ônus da prova,

cabendo à Instituição Financeira, portanto, a comprovação da origem do débito bem como o inadimplemento da Agravada que motivou a anotação questionada, situação que demandará dilação probatória.

No mais, da análise dos Autos verifica-se que a Agravada teve seu nome incluído no sistema SISBACEN, referente a restrições desabonadoras que lhe impedem a obtenção de crédito, tendo a Recorrida sustentado que não foi notificada previamente da referida inscrição acerca da abertura de registro negativo em seu nome.

É cediço que a inclusão e ou manutenção do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes deve ser precedida de notificação premonitória, conforme determina o artigo 43, 2º do CDC, sendo referida medida indispensável à consumação da inclusão em cadastro restritivo de crédito.

Referida medida tem como objetivo participar ao consumidor da abertura do cadastro, permitindo-lhe obstar a sua consumação ou retificar os dados que serão lançados em seu desfavor, ainda que a inscrição decorra de exercício regular de direito, podendo-se dizer que há falha pela eventual ausência de prévia comunicação.

Neste contexto, que pelo que se verifica o Agravante efetivou anotação em nome da Agravada que segundo registram os Autos, não era de seu conhecimento e tem lhe obstado de obter, inclusive, financiamento imobiliário sendo, portanto, evidente seu prejuízo.

Diante desse quadro, ressalto que apesar dos argumentos elencados pelo Agravante pelo menos a princípio, não se verifica a razoabilidade para manutenção do referido cadastro, mormente, tendo em vista que causa prejuízos ao consumidor, uma vez que a Recorrida está impedida de obter financiamento imobiliário e, também, cartão de crédito em decorrência da mencionada anotação.

Vale ressaltar, inclusive que no pertinente a anotações no SCR
é um instrumento de registro e consulta de informações sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país, cuja finalidade primordial é o de reforçar os mecanismos de supervisão bancária por meio de informações com a escala e precisão adequadas. Subsidiariamente, optou-se em compartilhar as informações com o Sistema Financeiro Nacional, uma vez que
auxilia a tomada de decisão de concessão de crédito.

À vista disso,
não resta dúvida quanto
a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar objurgada em favor da Recorrida

de forma que é caso de manter referida decisão proferida pelo Juízo
a quo
,
máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual,
valendo ressaltar que no caso, como já mencionado, houve inversão do ônus da prova.

Ademais, não há também, falar em prejuízos para o Agravante, uma vez que na hipótese de vencer a demanda, poderá a qualquer momento providenciar novamente a inclusão do nome da Agravada nos órgãos de restrição ao crédito.

Outrossim, com relação a multa fixada
para cumprimento da obrigação anoto que esta deve ser compatível com a sua finalidade de compelir o destinatário a atender a ordem, para evitar a sanção, o seu valor deve ser suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado, mas não deve representar fonte de enriquecimento sem causa para a outra parte, pois, não possui natureza ressarcitória nem sancionadora.

No caso, verifica-se que a multa foi arbitrada em valor e prazo determinados, ou seja, em 500,00 (quinhentos reais) ao dia, limitada a 30 (trinta) dias e com a finalidade de coagir a parte a adimplir adequadamente a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão jurisdicional.

Vale lembrar que o valor das
astreintes
deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e pode, a qualquer tempo, inclusive, após o trânsito em julgado, sem que haja violação a coisa julgada, ser redimensionado, desde que se constate o descompasso entre a multa diária e a obrigação principal.

Diante desse quadro, não assiste razão ao Recorrente, pois, não há nos autos dado algum que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com efeito, é adequada a aplicação de multa por descumprimento da obrigação, não havendo razões para alteração da decisão recorrida
.

No pertinente ao prazo
concedido de 48 horas para cumprimento da determinação judicial demonstra-se efetivamente exíguo, tendo em vista a possibilidade de existência de questões burocráticas no referido procedimento.

Portanto, ao menos neste momento processual verifica-se a possibilidade de reconhecer o direito do Agravante, com relação ao pedido de dilação do prazo para efetivar a exclusão do nome da Agravada dos registros negativos
.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
apenas com relação a dilação de prazo para cumprimento da determinação judicial
ratificando a liminar concedida parcialmente apenas neste ponto em específico do recurso que concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da determinação judicial.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024